Tribunal: TJSP
Processo: 1028097-38.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor portador de sequelas no membro superior direito decorrentes de acidente típico. Perícia que reconhece a redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Nexo causal evidenciado. Hipótese de concessão de auxílio-acidente. Sentença reformada. Antecipação de tutela deferida para determinar a imediata implantação do benefício.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor portador de sequelas no membro superior direito decorrentes de acidente típico. Perícia que reconhece a redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Nexo causal evidenciado. Hipótese de concessão de auxílio-acidente. Sentença reformada. Antecipação de tutela deferida para determinar a imediata implantação do benefício.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art. 1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios para a remuneração das cadernetas de poupança. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser fixado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC. Base de cálculo da verba honorária que deverá se limitar às prestações acumuladas até a data do acórdão, haja vista as recentes decisões monocráticas proferidas pelo STJ que reafirmam a aplicação da Súmula 111 daquela Corte mesmo na vigência do CPC/2015.

Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028097-38.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
CARDOSO DOS SANTOS FILHO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso do autor para julgar procedente a ação, com
determinação de suspensão do processo até o julgamento pelo STJ do Tema 862
dos Recursos Repetitivos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028097-38.2017.8.26.0053 -Voto no 17877
2
VOTO No 17877
Apelação: 1028097-38.2017.8.26.0053
Origem: 1a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Apelante: José Cardoso dos Santos Filho
Apelado: Instituto Nacional listado Seguro Social INSS
APELAÇÃO ACIDENTÁRIO. Autor portador de sequelas no
membro superior direito decorrentes de acidente típico.
Perícia que reconhece a redução parcial e permanente da
capacidade laborativa. Nexo causal evidenciado. Hipótese
de concessão de auxílio-acidente. Sentença reformada.
Antecipação de tutela deferida para determinar a imediata
implantação do benefício.
AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do
art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a
afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no
Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de
sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art.
1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios
para a remuneração das cadernetas de poupança.
Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme
decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE Tema
no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser fixado em fase de liquidação. Inteligência
do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC. Base de cálculo da verba
honorária que deverá se limitar às prestações acumuladas
até a data do acórdão, haja vista as recentes decisões
monocráticas proferidas pelo STJ que reafirmam a
aplicação da Súmula 111 daquela Corte mesmo na
vigência do CPC/2015.
Recurso de apelação provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação contra a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028097-38.2017.8.26.0053 -Voto no 17877
3
de fls. 77/78, que julgou improcedente a ação acidentária ajuizada José Cardoso
dos Santos Filho, por ausência de sequelas incapacitantes, deixando de condená-lo
ao pagamento das verbas de sucumbência, dada a isenção legal conferida pelo art.
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Em suas razões de recurso o segurado manifesta seu
inconformismo com o resultado da prova técnica, que negou a existência de
sequelas incapacitantes, argumentando que foi inclusive remanejado pela empresa
da função de pintar para o almoxarifado. Pleiteia, assim, a reforma do julgado, a fim
de que seja julgado procedente o pedido inicial, concedendo-se o benefício de
auxílio-acidente.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Com a vinda dos autos ao Tribunal, entendeu-se por
bem converter o julgamento em diligência, determinando-se a realização de nova
perícia médica.
Houve apresentação do laudo e manifestação da parte
autora; o INSS, embora intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para
manifestação.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhad integra este
acórdão.os à douta Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-
CGMP-CPJ.
Relatados.
O recurso merece provimento.
Narra o autor na inicial que teria sofrido acidente de
trabalho em 5 de maio de 2015, durante o exercício de seu labor habitual como
pintor na empresa Consistec Engenharia e Tecnologia Ltda, quando caiu da escada e
sofreu edema cerebral decorrente de traumatismo cranioencefálico e lesionou os
braços e as mãos.
Afirma que mesmo após ter se submetido a
tratamento, inclusive cirúrgico, restaram sequelas que causam restrições à sua
capacidade laborativa, uma vez que por recomendação médica está impedido de
trabalhar em altura, carregar ou sustentar peso com a mão direita e permanecer
muito tempo sem alternância de posição, em pé ou sentado.
Por tais razões, pleiteou a concessão do benefício de
auxílio-acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028097-38.2017.8.26.0053 -Voto no 17877
4
Houve emissão de CAT pelo empregador (fls.16).
Recebeu benefício de auxílio-doença por acidente do
trabalho de 5 de junho de 2015 a 3 de dezembro de 2016, pelo CID G56

mononeuropatias dos membros superiores (fls. 46/49).
Foi nomeado pelo juízo o perito médico Paulo David
Franchin, que apresentou laudo às fls. 33/38, concluindo, em síntese, pela ausência
de sequelas que impliquem na redução de sua capacidade laborativa.
Sobreveio, por fim, a r. sentença de fls. 77/78, que
julgou improcedente a demanda.
Como já relatado, com a vinda dos autos ao Tribunal
entendeu-se por bem determinar a repetição da prova técnica, uma vez que o laudo
pericial foi contrariado por outras provas nos autos, em especial pelo relatório
médico juntado pelo laudo médico pericial produzido em ação trabalhista (fls.
57/73), bem como ante o fato de que o próprio empregador promoveu a
realocação do obreiro para o setor de almoxarifado.
Nomeou-se para o encargo o Dr. Felipe Hurtado, que
após proceder ao exame físico e à análise dos autos apresentou seu parecer às fls.
107/122.
E o novo laudo, muito mais extenso e bem
fundamentado, igualmente refutou a conclusão do perito que primeiramente atuou
nos autos, opinando no sentido da existência de maior dificuldade ao exercício da
sua função habitual em decorrência das sequelas do acidente, que acarretam em
restrição à amplitude de movimento do antebraço direito e da flexão do quinto
dedo da mão direita.
Considerando que o autor trabalhava como pintor no
momento do acidente, é inequívoco que qualquer diminuição da funcionalidade da
mão e do braço direito irão impactar em sua capacidade laborativa como um todo,
tanto que o próprio empregador o transferiu para o setor de almoxarifado após a
alta médica.
Não é demais ressaltar que, conforme entendimento
do STJ, não faz necessária lesão de natureza grave, tampouco sua irreversibilidade,
para a concessão do auxílio-acidente:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028097-38.2017.8.26.0053 -Voto no 17877
5
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção,
julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010
- grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E
DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO
PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA
INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha
redução permanente da sua capacidade laborativa em
decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma
ressalva quanto à necessidade de que a moléstia
incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus
ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de
natureza permanente da capacidade laborativa e a
atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a
possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente
hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da
capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções
laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete
o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou
cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma,
reexame do material fático, mas sim valoração do
conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028097-38.2017.8.26.0053 -Voto no 17877
6
7. Recurso Especial provido.
(REsp 1112886/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, 3a Seção, julgado em 25/11/2009 e publicado em
12/02/2010)
Assim é que, sem qualquer demérito ao perito que
atuou primeiramente nos autos, ante a divergência de entendimentos deve ser
adotado o segundo parecer, que apresenta maior coerência com o restante do
conjunto probatório.
Daí a se concluir que o obreiro é portador de uma
redução parcial e permanente da capacidade laborativa, pelo que faz jus ao
benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que no presente caso
corresponde ao dia 4 de dezembro de 2016 (fls. 134).
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.213/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado, é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará
suspenso nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de
auxílio-doença motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art.
104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009, inclusive com as alterações promovidas
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028097-38.2017.8.26.0053 -Voto no 17877
7
pelo art. 1o da Lei no 12.703/2012.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se que não se desconhece que o Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 905 dos recursos especiais repetitivos, fixou
a tese de que a correção monetária, nas condenações de natureza previdenciária
impostas à Fazenda Pública, deveria seguir o INPC; contudo, tendo em vista o
aparente conflito entre tal decisão e o determinado pelo STF no Tema 810 da
repercussão geral, deve prevalecer o índice estabelecido pelo Pretório Excelso,
razão pela qual a atualização monetária do caso presente deverá ser feita pelo IPCA-
E.
Neste sentido já vem decidindo o Supremo, a exemplo
da recente decisão monocrática, de lavra do Ministro Marco Aurélio, proferida após
o julgamento definitivo do Tema no 810, que reafirmou o entendimento de que o
índice a ser aplicado nas ações acidentárias é de fato o IPCA-E, e não o INPC,
divergindo, portanto, do posicionamento do STJ:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

CORREÇÃO
MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA
CONDENAÇÃO

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou
o entendimento do Juízo assentando a atualização
monetária pela taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica
do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no
870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema
810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que
o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário,
conhecendo-o
e
provendo-o
para,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028097-38.2017.8.26.0053 -Voto no 17877
8
reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência
do índice IPCA-E para correção monetária do débito.
5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro de 2019. Ministro
MARCO AURÉLIO Relator (RE 1160617, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, julgado em 06/12/2019, publicado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11/12/2019
PUBLIC 12/12/2019) (grifou-se)
Com relação à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquido o V. Aresto, a fixação da verba
honorária deverá se dar na fase de liquidação.
Porém, em respeito às recentes decisões monocráticas
que vêm sendo reiteradamente proferidas no Superior Tribunal de Justiça2, as quais
reafirmam a validade da Súmula no 111 daquela Corte3 mesmo na vigência do atual
Código de Processo Civil, há que se deixar consignado que o percentual a ser
arbitrado a título de honorários advocatícios deverá ter como base de cálculo tão
somente as prestações vencidas até a data da prolação deste acórdão.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em
sede de antecipação de tutela.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para julgar
procedente a ação e reconhecer o direito do autor a receber o benefício de auxílio-
acidente, com o correspondente abono anual, observado o disposto no art. 104, §
6o do Decreto 3.048/99 e no art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91.
Fica consignado que o termo inicial do benefício ora
fixado poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862
do STJ, devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até
a definição da questão.
Condena-se a autarquia, ademais, ao pagamento de
2 Pode-se citar, à guisa de exemplo, o REsp no 1.864.992, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/08/2020, o REsp 1.884.113, Rel. Min.
Regina Helena Costa, j. 25/08/2020 e o REsp no 1.884.092, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09/09/2020.
3 “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028097-38.2017.8.26.0053 -Voto no 17877
9
honorários sucumbenciais, a serem fixados em liquidação, na forma do art. 85 do
Código de Processo Civil e observada a Súmula 111 do STJ.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício serão atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no
11.960/2009, inclusive com as alterações promovidas pelo art. 1o da Lei no
12.703/2012, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1028097-38.2017.8.26.0053
Nome do(a) Segurado(a)
José Cardoso dos Santos Filho
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
04/12/20164
RMI
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.

Nuncio Theophilo Neto

Relator
4
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.